Tribunal: TJDFT
Processo: 0718196-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718196-07.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CRUZ MAGALHAES, FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MAGALHAES APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O A apelação (id 23332599) foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal. Ademais, a solicitação de gratuidade de justiça formulada pelos apelantes em petição inicial foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau (id 23332581). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Intimem-se os apelantes para, no prazo de cinco (5) dias, efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento de seu apelo. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator